Tribunal: TJES
Processo: 0001063-26.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001063-26.2013.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUZIA AMELIA DE JESUS SOUSA e outros
APELADO: JUAREZ TERRA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DA VÍTIMA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. INGESTÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
A responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração da conduta dolosa ou culposa do agente, o dano e nexo causal entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil), sendo certo que esse último elemento é afastado quando se verifica que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, hipótese que a conduta do agente é mero instrumento e não causa do dano.

2)
Conquanto inexistam provas acerca da narrativa do apelado, de que havia deslocado o automóvel para o acostamento a fim de se desviar de um caminhão que ultrapassava outro na pista contrária, tampouco subsistem elementos suficientes para demonstrar a posição de seu carro na pista fora determinante para a colisão traseira.

3)
É assente o entendimento de que, nos acidentes de trânsito em que há colisão de veículos pela parte traseira, presume-se a culpa do condutor que colide por trás, em razão de não ter observado a distância adequada entre os veículos. Precedente do TJES.

4)
A literatura médica, encampada pela jurisprudência pátria, é uníssona no sentido de que a ingestão de álcool etílico, por si só, agrava o risco de acidente e é causa idônea à produção do evento danoso, por infringir o dever de cuidado e atenção no trânsito (art. 28 do CTB). Precedentes do STJ e desta Corte.

5)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a responsabilidade pelo
acidente de trânsito ocorrido em 12/02/2011
,
às 21h30
, em trecho da
BR-262 no Município de Iúna, em que a motocicleta conduzida por Reinaldo Raimundo de Souza colidiu contra a parte traseira do automóvel guiado por Juarez Terra Barbosa, causando o óbito do primeiro
.

A esposa e a filha do
de cujus
ajuizaram ação indenizatória por danos materiais e morais, aduzindo que o carro do recorrido estava parado no meio da pista, de forma imprudente, dando azo ao evento fatal
.

Lado outro,
o apelado alega que “
reduziu a velocidade do veículo e jogou o carro para o acostamento, tendo em vista que vinham em sentido contrário dois caminhões, um ultrapassando o outro, momento em que percebeu que algo havia batido na traseira de seu veículo
”
(fl. 251)

No entanto,
o
douto
juízo
a quo

julgou improcedentes os pedidos, por reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente
, e
condenou

as autoras

ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspenso em virtude da assistência judiciária gratuita
.

Irresignadas, as ora recorrentes sustentam
, em síntese: i)
o apelado foi imprudente e negligente ao parar seu automóvel na pista de rolamento da BR-262, no escuro, sem sinalização, causando a colisão traseira da moto conduzida por Reinaldo Raimundo de Souza
, delas, respectivamente,
esposo e genitor
,
que faleceu no local
; ii)
a sentença se embasou no depoimento de apelado e de sua esposa, desprezando o boletim de ocorrência e demais depoimentos
;
no momento do acidente a vítima falava ao celular, sem verificar o trânsito da via
; iii)
a ingestão de pequena quantidade de bebida alcoólica não foi determinante para o acidente
.

Pois bem. Como cediço, a responsabilidade civil subjetiva pressupõe a demonstração da conduta dolosa ou culposa do agente, o dano e nexo causal entre eles (arts. 186 e 927 do Código Civil), sendo certo que esse último elemento é afastado quando se verifica que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, hipótese que a conduta do agente é mero instrumento e não causa do dano.

A propósito, confira-se valorosa
lição
do renomado civilista
Sérgio Cavalieri
Filho:

“A culpa exclusiva da vítima [...] é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. [...]
A boa técnica recomenda falar em ‘fato exclusivo da vítima’, em lugar de culpa exclusiva. O problema, como se viu, desloca-se para o terreno do nexo causal, e não da culpa
. O direito Italiano fala em relevância do comportamento da vítima para fins do nexo de causalidade material. Para os fins de interrupção do nexo causal basta que o comportamento da vítima represente o fato decisivo do evento
.”
(Programa de Responsabilidade Civil, 9ª edição, p. 43 e 66)

Fincada essa premissa,
embora conste no boletim de ocorrência (fls. 21/24) que o veículo do apelado se encontrava parado sobre a pista de rolamento, o croqui elaborado pelo policial rodoviário revela que a posição não era central, e sim mais próxima ao acostamento
.

Analisando os depoimentos prestados em juízo,
apenas a testemunha Marcelo Nepomuceno mencionou que o veículo estava no meio da pista
:

“que quando chegou ao local o carro do Requerido estava no meio da pista após uma encruzilhada; que a pessoa que estava de carona com o Requerido disse que o Requerido teria parado o carro na BR para ele descer; [...] que o depoente chegou há (sic) aproximadamente quatro minutos após o acidente; que o carro do Requerido permaneceu no meio da pista na mesma direção em que estava; que os outros carros tinham que desviar para passar; que na ocasião ouviu de outras pessoas que estavam próximas ao acidente que no carro do Requerido estavam a esposa, uma criança e outra pessoa (carona); que não se recorda o nome das pessoas que lhe afirmaram tal fato. Que o carona no dia seguinte lhe afirmou que estava no veículo” (fls. 235 e 237)

Ocorre que
o depoente “
conhecia a vítima há aproximadamente vinte anos
”, “
trabalhava com este e era seu vizinho
” e, de modo temerário, apresentou versão de que o apelado havia parado o carro para que um carona descesse, em desalinho com as demais declarações, no sentido de que estavam como passageiros apenas a esposa, o filho de 4 anos e outra criança
.

Assim, a parcialidade combalida na petição recursal quanto à fundamentação condenatória, que se valeu dos depoimentos do apelado e sua esposa, também se aplica ao sobredito depoente e às demais testemunhas, colegas de trabalho da vítima.

A bem da verdade,
conquanto inexistam provas acerca da narrativa do apelado, de que havia deslocado o automóvel para o acostamento a fim de se desviar de um caminhão que ultrapassava outro na pista contrária, tampouco subsistem elementos suficientes para demonstrar a posição do carro fora determinante para a colisão traseira
.

Não se desincumbiram, portanto, as apelantes do ônus imposto pelo inciso I do art. 333 do CPC.

Ora, segundo consta do boletim de ocorrência, as condições climáticas eram boas e a pista estava seca, sem restrições de visibilidade (fl. 21).

Ademais, laudo do Serviço de Laboratório Médico Legal atestou que, no momento do acidente, havia a concentração de 24,9 dg/L de álcool etílico na circulação sanguínea da vítima, juntado a fl. 322 dos autos físicos.

Nesse ponto, destaco que é constatada embriaguez com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, na forma do art. 306, §1º, I do CTB, do que se infere que o teor de álcool no sangue da vítima era alto.

Praticamente todas as testemunhas confirmam que o falecido havia sido visto ingerindo cerveja pouco antes do acidente
, depois da jornada de trabalho.

Causa espécie a declaração de uma delas, conhecido de longa data da vítima, de que o advertiu para que não conduzisse naquele estado, enquanto conversavam em um bar nas proximidades:

“
que no dia dos fatos viu a vítima em frente a um bar em Pequiá; [...] que na ocasião chegou a conversar com a vítima e sugerir que aquele não pilotasse a moto naquele momento; que esperasse um pouco já que estava com uma lata de cerveja na mão
” (Jesair Guimarães Serafim – fl. 240)

Sob esse prisma, a literatura médica, encampada pela jurisprudência pátria, é uníssona no sentido de que a ingestão de álcool, por si só, agrava o risco de acidente e é causa idônea à produção do evento danoso, por infringir o dever de cuidado e atenção no trânsito (art. 28 do CTB).

Por oportuno, seguem arestos do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, produzidos em circunstâncias idênticas:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA SOB ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ATROPELAMENTO EM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INCONCLUSIVA SE A VÍTIMA ENCONTRAVA-SE NA CALÇADA OU À MARGEM DA CALÇADA, AO BORDO DA PISTA DE ROLAMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...
]

É indiscutível que a condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito, na medida em que o consumo de álcool compromete as faculdades psicomotoras, com significativa diminuição dos reflexos
; enseja a perda de autocrítica, o que faz com que o condutor subestime os riscos ou os ignore completamente; promove alterações na percepção da realidade; enseja déficit de atenção; afeta os processos sensoriais; prejudica o julgamento e o tempo das tomadas de decisão; entre outros efeitos que inviabilizam a condução de veículo automotor de forma segura, trazendo riscos, não apenas a si, mas, também aos demais agentes que atuam no trânsito, notadamente aos pedestres, que, por determinação legal (§ 2º do art. 29 do CTB), merece maior proteção e cuidado dos demais.

3.2 No caso dos autos, afigura-se, pois, inarredável a conclusão de que a conduta do demandado de conduzir sua motocicleta em estado de embriaguez, contrária às normas jurídicas de trânsito, revela-se absolutamente idônea à produção do evento danoso em exame
[...]

(REsp n. 1.749.954/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTOCICLETA. CAMINHÃO COM DEFEITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÁLCOOL PRESENTE NO EXAME DE SANGUE. EMBRIAGUEZ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS MAJORADOS. 1.
A responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito, cabe “à vítima provar a culpa do motorista demandado (ou empregado do demandado)” (COELHO, Fábio. 4. Acidente de trânsito In: COELHO, Fábio. Curso de direito civil: obrigações, responsabilidade civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2016). Ou seja, o ônus da prova é da vítima. 2. Quando não se encontram presentes os elementos da responsabilidade aquiliana, como a ação ou omissão do agente, culpa ou dolo do agente, a relação ou o nexo de causalidade e o dano, previstos no art. 186 do Código Civil, o demandado não é responsabilizado. Precedentes. 3. Na hipótese questão, o laudo cadavérico e o exame de sangue mostram que a vítima estava embriagada e, tendo em vista que não há tolerância para qualquer nível de álcool na legislação brasileira quanto ao exame de sangue, fica evidente a irregularidade da vítima no trânsito no momento do acidente.
4. Restou constatada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito em tela, sendo essa causa excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, impedindo a responsabilização civil. Ou seja, sendo comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados nos autos, consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais majorados. Suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

(Data: 29/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001869-93.2011.8.08.0040 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Acidente de Trânsito)

Com efeito, não pairam dúvidas acerca da culpa da vítima pelo acidente, que adotou comportamento decisivo para a consumação do próprio infortúnio, conforme também apurado na ação penal que teve por objeto o acidente noticiado neste recurso (Proc. nº 0015196-10.2012.8.08.0028), cuja sentença, datada de 10/06/2016, reconheceu culpa exclusiva da vítima, sendo arquivada definitivamente em 17/03/2017, conforme se infere do andamento processual E-Jud.

Assim, não merece reparo a sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e lhe nego provimento. Honorários majorado em 2%, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1. (Data da publicação: 27/abr/2017 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 035.06.017406-3 | 0017406-23.2006.8.08.0035 Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.